Tribunal: TJMT
Processo: 1003795-51.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003795-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ERIKA CAVALCANTE SILVA - CPF: 808.656.151-87 (APELADO), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELANTE), DIEGO TORRES SILVEIRA - CPF: 963.526.800-97 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), LEANDRO PITREZ CASADO - CPF: 265.601.848-03 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de Apelação interpostos por instituições financeiras contra sentença que, reconhecendo a situação de superendividamento de servidora pública com comprometimento de mais de 80% de sua renda, instaurou o processo de repactuação de dívidas e homologou plano judicial compulsório de pagamento, com suspensão temporária dos descontos e limitação do pagamento ao mínimo existencial.

II. Questão em discussão:

2. Há 7 (sete) questões em discussão: (i) saber se a decisão que homologa o plano judicial compulsório tem natureza de sentença ou decisão interlocutória; (ii) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) saber se a petição inicial é inepta por óbice do Decreto nº 11.150/2022; (iv) saber se as instituições financeiras são partes legítimas para figurar no polo passivo; (v) saber se a pretensão autoral é juridicamente impossível; (vi) saber se os empréstimos consignados podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas por superendividamento; (vii) saber se o plano judicial compulsório homologado está em conformidade com a Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir:

3. Rejeição das Preliminares: A decisão que homologa o plano judicial compulsório de pagamento no processo de superendividamento resolve o mérito e encerra a fase de conhecimento, configurando sentença (CPC, art. 203, § 1º), sendo a Apelação o recurso cabível. Não há violação à dialeticidade recursal nem inépcia da inicial, pois os recursos atacaram os fundamentos da decisão e a inicial preencheu os requisitos legais. A legitimidade passiva e a possibilidade jurídica do pedido são aferidas pela teoria da asserção, sendo a exclusão de consignados pelo Decreto nº 11.150/2022 matéria de mérito.

4. Superendividamento Configurado e Boa-fé: A situação de superendividamento da consumidora, com comprometimento manifestado de sua renda, foi comprovada nos autos. A legislação consumerista, em seu caráter protetivo e social, visa resguardar a dignidade humana e o mínimo existencial (CDC, art. 54-A, § 1º). Não se verificou má-fé na contratação das dívidas (CDC, art. 54-A, § 3º).

5. Inclusão de Empréstimos Consignados: A Lei nº 14.181/2021 não excluiu os empréstimos consignados (Lei nº 10.820/2003) do procedimento de repactuação. O art. 4º, parágrafo único, I, "h", do Decreto nº 11.150/2022, ao prever a exclusão de dívidas consignadas para a aferição do mínimo existencial, não impede a sua inclusão no plano de pagamento compulsório.

6. Plano Judicial Compulsório e Mínimo Existencial: O plano judicial compulsório (CDC, art. 104-B) é medida legítima quando frustrada a conciliação, permitindo a adequação da forma de pagamento à capacidade do devedor, sem afrontar o pacta sunt servanda ou o ato jurídico perfeito. O plano assegura aos credores o recebimento do principal corrigido em até 5 anos (CDC, art. 104-B, § 4º), garantindo o equilíbrio contratual e o mínimo existencial da consumidora, especialmente considerando seus problemas de saúde.

7. Observância do Rito Legal: O juízo a quo observou o rito legal (CDC, art. 104-B), assegurando o contraditório e a ampla defesa, pois as instituições financeiras foram citadas, contestaram a ação e manifestaram recusa à repactuação, sendo seus argumentos analisados na sentença antes da homologação do plano.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os empréstimos consignados não estão excluídos a priori do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento (Lei nº 14.181/2021), sendo legítima sua inclusão no plano judicial compulsório para preservação do mínimo existencial do consumidor. 2. A decisão que homologa o plano judicial compulsório, pondo fim à fase de conhecimento da ação de repactuação de dívidas, tem natureza jurídica de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1º, e § 3º; 104-A; 104-B, § 4º; CPC, art. 203, § 1º; Lei nº 10.820/2003; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 286; STJ, Tema Repetitivo 1085.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Lei do Superendividamento) com Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Antecipada
, registrada sob o nº
1003795-51.2024.8.11.0041
, ajuizada por
ERIKA CAVALCANTE SILVA
em desfavor dos apelantes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para instaurar o processo por superendividamento e homologar o plano judicial compulsório de pagamento.

Na petição inicial (
ID 219442670
), a parte autora expôs que é servidora pública estadual, ocupando o cargo de 2º Sargento da Polícia Militar, auferindo renda líquida mensal de R$ 8.416,85. Relatou encontrar-se em situação de superendividamento, com mais de 80% de seus rendimentos comprometidos por empréstimos consignados e pessoais contraídos junto às instituições financeiras rés, totalizando um passivo que ultrapassa R$ 250.000,00, elevando-se para mais de R$ 400.000,00 com a incidência de encargos. Aduziu que tal cenário prejudica seu mínimo existencial e a manutenção de sua família, situação agravada por problemas de saúde e pela necessidade de auxílio financeiro a familiares durante o período pandêmico. Pleiteou a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha e conta corrente por 180 dias, a inversão do ônus da prova, a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a instauração de processo de repactuação de dívidas com a homologação de plano de pagamento em 60 parcelas mensais, limitadas a 35% de sua remuneração líquida, com carência de 180 dias para o início dos pagamentos.

Realizou-se audiência de conciliação (
ID 316907894
), na qual compareceram todas as partes. O conciliador registrou que não houve composição amigável, tendo o credor BRB manifestado expressa recusa ao plano sob o argumento de que seus contratos possuem natureza de crédito consignado, não estando abarcados pela Lei do Superendividamento. As demais instituições financeiras presentes também não anuíram com a proposta apresentada pela autora e não ofertaram contrapropostas para a repactuação da dívida.

A r. sentença (
ID 316907932
) rejeitou as preliminares suscitadas de ilegitimidade passiva, impugnação ao valor da causa, falta de interesse processual, inépcia da inicial e perda superveniente do objeto. No mérito, o Juízo
a quo
reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade de dispositivos do Decreto nº 11.150/2022 que excluem os empréstimos consignados da repactuação, por extrapolarem o texto legal e contrariarem a finalidade da Lei nº 14.181/2021. Reconheceu a configuração do superendividamento da autora, dado o comprometimento de 81,8% de sua renda líquida. Deferiu a instauração do processo e homologou o plano judicial compulsório, determinando a consolidação das dívidas e o pagamento em 60 parcelas mensais limitadas ao total de R$ 2.405,70, corrigidas monetariamente pelo INPC e sem incidência de juros, distribuídas proporcionalmente entre os credores. Deferiu, ainda, a tutela de urgência para suspender os descontos em folha e conta corrente pelo período de 180 dias, sob pena de multa diária, e proibiu a autora de contrair novos empréstimos durante o cumprimento do plano.

Irresignada, a parte apelante
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
interpôs Recurso de Apelação (
ID 316907934
), alegando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, sustentando que a pretensão autoral encontra óbice expresso no Decreto nº 11.150/2022, que exclui as operações de crédito consignado do procedimento de superendividamento. No mérito, defendeu a validade e regularidade das contratações, realizadas por livre vontade da autora e em estrita observância à Lei nº 10.820/2003, invocando os princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
. Argumentou que a autora possui margem consignável disponível e que a concessão de crédito não foi irresponsável. Subsidiariamente, requereu que, na hipótese de manutenção da procedência, a limitação dos descontos seja realizada de forma proporcional a cada credor, e não meramente cronológica.

Por sua vez, a parte apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs Recurso de Apelação (
ID 316907937
), arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade jurídica do pedido, com fundamento no Decreto nº 11.150/2022, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00 e exclui expressamente as dívidas de crédito consignado da repactuação. Sustentou a ocorrência de violação ao rito específico da Lei nº 14.181/2021, apontando a ausência de nomeação de administrador/perito e de intimação das partes para manifestação prévia sobre o plano compulsório. Aduziu que a autora aufere renda elevada e ostenta padrão de vida incompatível com a alegação de superendividamento, não tendo comprovado suas despesas reais ou a afetação do mínimo existencial. Defendeu a legalidade dos contratos firmados e a imperiosa aplicação do princípio
pacta sunt servanda
.

A parte apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs Recurso de Apelação (
ID 316907939
), pugnando preliminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustentou que a suspensão dos descontos afronta a Lei nº 10.820/2003 e a cláusula de irrevogabilidade da autorização de consignação, violando o ato jurídico perfeito. Defendeu a impossibilidade de aplicação analógica da limitação de consignados aos descontos em conta corrente, citando o Tema 1085 e o REsp 1.586.910 do STJ. Argumentou que a autora agiu com má-fé ao contrair as dívidas, atraindo a exceção do art. 54-A, § 3º, do CDC, e insurgiu-se contra a multa diária fixada, requerendo sua revisão por excessividade.

A parte apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
interpôs Recurso de Apelação (
ID 316907943
), alegando que a suspensão genérica dos descontos afronta a Lei nº 10.820/2003 e a cláusula de irrevogabilidade própria dos contratos de consignado. Sustentou que o plano de pagamento homologado se mostra inadequado por afastar a incidência de juros remuneratórios e aplicar apenas correção monetária pelo INPC, gerando desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa da devedora. Argumentou que o plano apresentado não individualizou de maneira suficiente as obrigações e que a cooperativa não deu causa à propositura da ação, pugnando pela reforma integral da sentença e, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios, com a inversão do ônus sucumbencial.

Nas Contrarrazões ao recurso do
BRB
(
ID 316907947
), a parte autora defendeu preliminarmente o não conhecimento do apelo por inadequação da via eleita, sustentando que o pronunciamento judicial atacado, por não extinguir o feito, teria natureza de decisão interlocutória, desafiando agravo de instrumento e não apelação, o que caracterizaria erro grosseiro insuscetível de fungibilidade. Arguiu violação ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que o recurso não combateu especificamente os fundamentos da decisão. No mérito, rechaçou a tese de inépcia da inicial e defendeu a manutenção da sentença, reiterando a situação de superendividamento, a inconstitucionalidade das restrições do Decreto nº 11.150/2022 e a aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos empréstimos consignados, com base na teoria da asserção.

Nas Contrarrazões ao recurso do
SANTANDER
(
ID 316907948
), a parte autora suscitou preliminares de não conhecimento por inadequação da via eleita, defendendo a natureza interlocutória da decisão que homologou o plano, e violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, refutou a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da asserção e na existência de relação jurídica material. Defendeu a estrita observância do procedimento legal pelo Juízo
a quo
e a regularidade da revelia aplicada pela ausência injustificada do banco na audiência de conciliação. Argumentou pela inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, afirmando que o valor fixado para o mínimo existencial é irrisório e viola a dignidade da pessoa humana. Reiterou a comprovação do superendividamento, agravado por problemas de saúde, e a responsabilidade das instituições financeiras na concessão desenfreada de crédito.

Nas Contrarrazões ao recurso do
BANCO DO BRASIL
(
ID 316907949
), a parte autora pugnou pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo e pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita e ofensa à dialeticidade recursal. No mérito, alegou que as razões recursais desvirtuam o objeto da ação ao tratar de revisão contratual, quando o pleito se restringe à repactuação por superendividamento. Defendeu a manutenção da sentença, citando jurisprudência que corrobora a possibilidade de imposição de plano judicial compulsório com dilação de prazo e exclusão de encargos para preservação do mínimo existencial e da dignidade do consumidor.

Nas Contrarrazões ao recurso do
SICREDI
(
ID 316907950
), a parte autora arguiu preliminarmente o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, sustentando tratar-se de decisão interlocutória atacável por agravo de instrumento. No mérito, defendeu a manutenção da decisão, afirmando que a suspensão dos descontos encontra respaldo na tutela de urgência deferida com base na probabilidade do direito e no perigo de dano à saúde e subsistência da autora. Sustentou a correção do plano homologado, argumentando que a adequação das dívidas à capacidade de pagamento do consumidor é medida de rigor amparada pela legislação consumerista e pela jurisprudência, rechaçando a alegação de enriquecimento sem causa. Apontou, ainda, a falta de interesse recursal da cooperativa quanto aos ônus sucumbenciais.

Por fim, a parte autora protocolou manifestação (
ID 327298392
) informando o descumprimento da ordem judicial de tutela de urgência por todos os apelantes. Acostou holerite emitido pelo Governo do Estado de Mato Grosso, referente ao mês de outubro de 2025, demonstrando a continuidade dos descontos referentes às parcelas dos empréstimos consignados em favor do Banco do Brasil, BRB, Santander e Sicredi, contrariando a decisão que determinou a suspensão por 180 dias. Requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG/MT) para efetivação da suspensão, a devolução dos valores descontados indevidamente e a aplicação de multa por descumprimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A. e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em que as partes recorrentes buscam a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para instaurar o processo por superendividamento e homologar o plano judicial compulsório de pagamento.

Alega a parte apelante BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., preliminarmente, a inépcia da petição inicial, sustentando que a pretensão da autora encontra óbice no Decreto nº 11.150/2022, que exclui as operações de crédito consignado do procedimento especial, e que os contratos foram firmados na modalidade consignada observando a Lei nº 10.820/2003. No mérito, defende a validade dos contratos com base na autonomia da vontade e no
pacta sunt servanda
, sustentando que os empréstimos foram concedidos dentro da margem consignável, que não houve concessão irresponsável de crédito e que a autora busca se beneficiar da própria torpeza. Subsidiariamente, requer que a limitação dos descontos seja determinada de forma proporcional entre os demandados, e não meramente cronológica.

Alega a parte apelante BANCO DO BRASIL S.A. que a suspensão automática dos descontos viola frontalmente a Lei nº 10.820/2003, que rege o crédito consignado e prevê a irrevogabilidade da autorização de desconto em folha, defendendo a distinção entre crédito consignado e empréstimos pessoais com débito em conta corrente e arguindo a impossibilidade de aplicar por analogia o limitador legal de 30% à modalidade de débito em conta, conforme Tema Repetitivo 1085 do STJ. Sustenta ainda a ocorrência de má-fé da autora, que teria contraído as dívidas dolosamente, o que afastaria a aplicação da Lei nº 14.181/2021, e que a decisão judicial viola o devido processo legal e a segurança jurídica. Argumenta que a limitação imposta resultaria em amortização negativa e eternização da dívida, além de impugnar o valor da multa diária por considerá-la excessiva e desproporcional.

Alega a parte apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade jurídica do pedido, com base no Decreto nº 11.150/2022, que exclui expressamente as dívidas de crédito consignado da aferição do superendividamento. Sustenta que a decisão homologatória violou o rito específico da Lei nº 14.181/2021, apontando a nulidade pela ausência de nomeação de administrador/perito (art. 104-B, § 3º, do CDC) e de intimação das partes para manifestação prévia sobre o plano compulsório. Aduziu que a autora possui rendimentos elevados incompatíveis com a alegação de superendividamento, não tendo comprovado suas despesas fixas ou a afetação do mínimo existencial, defendendo a legalidade dos contratos, a ausência de vício de consentimento, a excepcionalidade da revisão contratual (art. 421-A do Código Civil) e a aplicação do princípio
pacta sunt servanda
.

Alega a parte apelante COOPERATIVA SICREDI que a suspensão genérica dos descontos afronta a Lei nº 10.820/2003, que confere irrevogabilidade à consignação em folha, e que o plano de pagamento homologado é inadequado e promove o enriquecimento sem causa da devedora ao determinar que os valores principais sejam corrigidos apenas pelo INPC, afastando a incidência de juros remuneratórios. Argumenta que a suspensão de descontos implica alteração substancial da essência do contrato, que o plano não individualizou de maneira suficiente as obrigações, e que não deu causa à ação, requerendo o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios.

Já a parte apelada defende, preliminarmente, que os recursos não devem ser conhecidos por inadequação da via eleita e violação ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que a decisão impugnada seria interlocutória e não sentença. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando a comprovação do superendividamento com 81,8% da renda comprometida e problemas de saúde, sustentando que o Decreto nº 11.150/2022 é inconstitucional por fixar o mínimo existencial em valor irrisório e por excluir dívidas que compõem o superendividamento, argumentando que a Lei nº 14.181/2021 não excluiu os empréstimos consignados e defendendo a responsabilidade das instituições financeiras na concessão irresponsável de crédito.

PRELIMINARES

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A parte apelada argui em todas as contrarrazões que os recursos não devem ser conhecidos por inadequação da via eleita, sustentando que a decisão impugnada seria interlocutória e não sentença, configurando erro grosseiro dos apelantes.

Contudo, verifica-se que a decisão proferida pelo juízo
a quo
constitui efetivamente sentença, uma vez que julgou o mérito da ação de repactuação de dívidas, homologando o plano judicial compulsório de pagamento e encerrando a fase de conhecimento do processo no primeiro grau de jurisdição. Depreende-se dos autos que a decisão possui todos os elementos característicos de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, ao resolver o mérito e determinar o encerramento da fase cognitiva. Ademais, constata-se que não se trata de mera decisão interlocutória, mas de pronunciamento definitivo sobre a pretensão deduzida na inicial.

Rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada sustenta que os recursos violam o princípio da dialeticidade por não impugnarem especificamente os fundamentos da sentença.

Entretanto, verifica-se que todos os recursos apresentaram fundamentação adequada, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida e apresentando teses jurídicas estruturadas para reforma da sentença. Constata-se que as razões recursais cumpriram o requisito da dialeticidade ao enfrentar diretamente os argumentos que conduziram à procedência dos pedidos iniciais.

Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

A parte apelante BRB arguiu a inépcia da petição inicial, sustentando que a pretensão da autora encontra óbice no Decreto nº 11.150/2022 e que não foram atendidos os requisitos processuais necessários.

Cumpre analisar se a petição inicial atende aos requisitos estabelecidos no art. 330, § 1º, do Código de Processo Civil, que determina ser inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, quando o pedido for juridicamente impossível ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Verifica-se dos autos que a petição inicial expôs adequadamente os fatos constitutivos do direito alegado, narrando a situação de superendividamento da autora, servidora pública com renda líquida de R$ 8.416,85 e comprometimento superior a 80% da renda com prestações totalizando R$ 6.884,89, além de dívidas contratuais superiores a R$ 250.000,00. A causa de pedir restou claramente delineada, consistente na aplicação da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) para repactuação das dívidas, e os pedidos foram formulados de forma específica, pleiteando a homologação do plano de pagamento por 60 meses com carência de 6 meses e limitação do desconto a 35% do valor do salário. Ademais, a alegação de obstáculo legal constitui questão de mérito e não de admissibilidade da inicial.

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER

O Banco Santander sustenta sua ilegitimidade passiva com base no Decreto nº 11.150/2022, argumentando que as dívidas de crédito consignado estariam excluídas do procedimento de superendividamento.

Aplicando-se a teoria da asserção, verifica-se que a legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações da inicial, que imputou ao Banco Santander a condição de credor de dívida de consumo objeto de repactuação. Constata-se que a questão relativa à inclusão ou exclusão dos créditos consignados do procedimento de superendividamento constitui matéria de mérito, não afetando a legitimidade para integrar a lide. Depreende-se que o banco figura como parte legítima na relação jurídica subjacente, possuindo interesse jurídico no desfecho da demanda.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

O Banco Santander arguiu a impossibilidade jurídica do pedido com base na exclusão dos empréstimos consignados pelo Decreto nº 11.150/2022.

A impossibilidade jurídica do pedido configura-se quando este contraria frontalmente o ordenamento jurídico, sendo vedado em tese pela lei. Contudo, verifica-se que a pretensão de repactuação de dívidas encontra amparo na Lei nº 14.181/2021, que introduziu o instituto do superendividamento no CDC. A questão relativa à abrangência da lei e à validade do decreto regulamentador constitui matéria de mérito, não caracterizando impossibilidade jurídica
a priori
. Ademais, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de inclusão de empréstimos consignados nos procedimentos de superendividamento.

Rejeito a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.

VOTO MÉRITO

Pois bem. Os recursos não comportam acolhimento.

Cumpre destacar que o instituto do superendividamento foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Nesse contexto, o § 1º do art. 54-A do CDC define o superendividamento do consumidor como a "
impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
".

Por sua vez, o art. 104-A do CDC estabelece que "
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas de consumo, na qual será buscado o consenso para repactuação
". Ademais, o procedimento específico de superendividamento prevê, em seu art. 104-B do CDC, que, quando não houver êxito na conciliação entre o consumidor e seus credores, o juiz instaurará processo para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, mediante plano judicial compulsório.

Importa registrar que a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, em regra, não visa discutir a validade ou não dos contratos, mas sim encontrar uma forma de pagamento da dívida possível de ser executada pela parte consumidora. Depreende-se dos autos que restou demonstrada a situação de superendividamento da autora, considerando o comprometimento superior a 80% de sua renda líquida com prestações mensais, circunstância que evidencia a impossibilidade manifesta de quitar a totalidade das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, ainda mais ao se considerar seu estado de saúde delicado, conforme manifestação de ID. 316907396. Ademais, os elementos constantes dos autos, incluindo os documentos comprobatórios de renda e a relação detalhada dos contratos firmados, corroboram a alegação de superendividamento, não havendo elementos que indiquem má-fé da autora na contratação dos empréstimos, conforme sustentado pelo Banco do Brasil.

Em relação à caracterização do mínimo existencial, cumpre esclarecer que o Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, fixou o valor de R$ 600,00 como parâmetro mínimo. Contudo, verifica-se que a sentença se mostra justa e adequada, obedecendo perfeitamente aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer a salvaguarda de parcela maior da remuneração da consumidora. Nesse sentido, considerando especialmente os problemas de saúde da autora, que demandam gastos adicionais e cuidados específicos, entendo que a preservação de valor superior ao mínimo legal constitui medida proporcional e necessária à garantia da dignidade humana e do efetivo acesso aos direitos fundamentais.

Em relação à tese de que os contratos foram validamente celebrados com observância da autonomia da vontade e do princípio
pacta sunt servanda
, cumpre esclarecer que a legislação consumerista, conforme estabelecido na Súmula 297 do STJ, segundo a qual
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
, permite a revisão de situações contratuais quando configurado o superendividamento do consumidor. Nesse sentido, a Súmula 286 do STJ dispõe que
"A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores"
, demonstrando que a validade formal dos contratos não obsta a aplicação de medidas protetivas previstas na legislação consumerista.

É importante registrar que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado tese no Tema Repetitivo 1085 no sentido de que
"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"
, isso não significa que tais dívidas não possam ser submetidas ao plano de pagamento compulsório previsto na legislação do superendividamento. O referido precedente apenas estabelece que os empréstimos não consignados não estão sujeitos à limitação percentual específica dos consignados, mas não os exclui do âmbito de proteção da Lei nº 14.181/2021.

Nesse setido, convém esclarecer que o plano de pagamento não aborda o tema como uma limitação derivada da Lei nº 10.820/2003, mas sim como uma forma de pagamento justa que preserva tanto os interesses do credor quanto do consumidor devedor, mantendo a dignidade e o mínimo existencial do consumidor.

De outro lado, sobre a possibilidade de inclusão dos empréstimos consignados no procedimento de repactuação, cumpre esclarecer que a jurisprudência dos demais tribunais pátrios têm reconhecido expressamente tal possibilidade. Nesse sentido, conforme decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, "
o art. 104-A § 1º do CDC não excluiu os empréstimos consignados da ação de repactuação de dívidas. E, nessa linha, o artigo 4º, parágrafo único, inciso I, letra h mencionou os 'empréstimos consignados' como exclusão do cálculo do mínimo existencial. Os empréstimos consignados não foram excluídos da possibilidade da repactuação
" (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2145091-53.2024.8.26.0000 Bauru, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024).

Outrossim, o mesmo Tribunal paulista tem entendido que "
não se verifica a exclusão da possibilidade de repactuação dos empréstimos com pagamento por meio de consignação nas situações de superendividamento (CDC, art. 104-A, § 1º) - Artigo 4º, parágrafo único, inciso I, letra h que exclui as dívidas 'decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica' apenas 'da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial'
" (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22707541220248260000 Franca, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 30/10/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024).

Convém destacar que o procedimento de superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021 possui caráter eminentemente protetivo e social, visando não apenas à renegociação de dívidas, mas à preservação da dignidade humana através da garantia do mínimo existencial. Dessa forma, afasto as alegações das instituições financeiras no sentido de que a aplicação da lei configuraria violação ao princípio
pacta sunt servanda
ou enriquecimento sem causa da devedora, uma vez que a legislação consumerista prevê expressamente tais mecanismos de proteção ao consumidor superendividado.

No que se refere à alegação do Banco do Brasil sobre violação à Lei nº 10.820/2003 e à irrevogabilidade da autorização de desconto em folha, cumpre esclarecer que tal lei disciplina especificamente os empréstimos consignados, mas não obsta a aplicação de medidas judiciais de proteção ao consumidor quando configurado o superendividamento. A suspensão temporária dos descontos constitui medida de tutela de urgência adequada para preservar o mínimo existencial do consumidor durante o procedimento de repactuação, não implicando revogação definitiva da autorização, mas sim adequação temporal necessária à efetividade do procedimento legal.

Relativamente à tese de má-fé da autora sustentada pelo Banco do Brasil, com base no art. 54-A, § 3º, do CDC, verifica-se que não há elementos nos autos que comprovem dolo ou intenção fraudulenta na contratação dos empréstimos. Ao contrário, constata-se que a situação de superendividamento decorreu de fatores supervenientes, especialmente o período pandêmico e a necessidade de auxílio a familiares desempregados, além de problemas de saúde da autora, circunstâncias que caracterizam o superendividamento passivo, merecedor de proteção legal.

Em relação à alegação de que a limitação dos descontos resultaria em amortização negativa e eternização da dívida, conforme sustentado pelo Banco do Brasil, cumpre esclarecer que o § 4º do art. 104-B do CDC assegura aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, prevendo a liquidação total da dívida em no máximo 5 anos. Dessa forma, o plano de pagamento não implica prejuízo ao credor, mas sim adequação temporal que viabiliza o adimplemento sem comprometer o mínimo existencial do devedor.

Quanto à impugnação ao valor da multa astreintes apresentada pelo Banco do Brasil, por considerá-la excessiva e desproporcional, verifica-se que a medida coercitiva se mostra adequada e proporcional à finalidade de assegurar o cumprimento da decisão judicial, não configurando excesso que justifique sua redução ou afastamento.

No que tange à alegação da Cooperativa Sicredi sobre alteração substancial da essência do contrato e falta de individualização adequada das obrigações, verifica-se que o procedimento de superendividamento não altera a substância dos contratos, mas apenas estabelece forma de pagamento compatível com a capacidade econômica do devedor, preservando os direitos dos credores mediante garantia de recebimento do principal corrigido. A individualização das obrigações foi adequadamente estabelecida na sentença, proporcionalmente distribuída entre os credores conforme os valores devidos.

Ademais, constata-se dos autos que o procedimento estabelecido no art. 104-B do CDC foi integralmente observado pelo juízo
a quo
. Constata-se que o plano de pagamento foi apresentado pela consumidora em 14 de novembro de 2024, conforme manifestação e documentos de ID 316907394 e 316907395, respectivamente, muito antes da designação da audiência de conciliação, que somente foi agendada em 1º de abril de 2025, conforme ID 316907856. Dessa forma, todas as partes foram devidamente citadas e tiveram oportunidade de apresentar suas contestações, expondo os motivos pelos quais não acederam ao plano de pagamento voluntário. Todos os argumentos e impugnações apresentados pelos credores foram devidamente analisados pela sentença, que os rejeitou fundamentadamente, procedendo então à homologação do plano judicial compulsório em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos.

Portanto, verifica-se que foi assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com observância integral do procedimento previsto na legislação de regência, não havendo vício processual ou substancial que justifique a reforma da decisão recorrida.

Por fim, em relação à manifestação de ID 327298392, em que a consumidora noticia o descumprimento da liminar, registro que tal questão deve ser solucionada mediante as medidas coercitivas já estabelecidas na sentença, cabendo ao juízo de origem zelar pelo cumprimento integral da decisão.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
para manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em consonância com o entendimento emanado pelo STJ no julgamento do EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, de que a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC) depende da sua fixação desde a origem no feito em que interposto o recurso e que, no caso aqui analisado, não houve fixação dos honorários no primeiro grau, deixo de fixar e majorar honorários advocatícios pelo desprovimento dos recursos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025